Tribunal: TJES
Processo: 5024753-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024753-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS A PRÓPRIO PUNHO. COMPROVAÇÃO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR IDOSO, PORÉM CAPAZ. HISTÓRICO DE CONTRATAÇÕES SEMELHANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA DEMANDA PARA REVISÃO CONTRATUAL OU ENFRENTAMENTO DE EVENTUAL SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais e materiais, na qual o autor aduz, em síntese, que a parte requerida realizou empréstimos em seu nome sem o seu consentimento, o que culminou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Adveio

sentença julgando
procedente em parte o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, declaro a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº. 0009008549, determinando que o requerido cesse imediatamente os descontos na folha de pagamento/benefício da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Quanto a esta obrigação de fazer, defiro tutela de urgência, devendo ser cumprida imediatamente. Condeno o requerido a restituir ao autor, de forma simples, o montante de R$943,46, já considerada a compensação, atualizado monetariamente a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação (sem prejuízo dos descontos realizados no curso do processo, na forma do art. 323, do CPC).

OBSERVAÇÃO - ÍNDICES APLICÁVEIS:
Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou restituição de valores: atualização monetária no índice IPCA (IBGE) a contar da data do evento danoso/desembolso (no caso, data da retenção indevida/pagamento a menor), nos termos do art. 389, §único do CC/02 e, a partir da data da citação, atualização monetária e juros na taxa SELIC, conforme art. 406, §1º, do CC/2002.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado sustentando ausência de vício de consentimento e validade da contratação, cumprimento do dever de informação, impossibilidade de declaração de nulidade do contrato e improcedência do pedido de restituição.

Foram apresentadas contrarrazões pelo

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, entendo que
o recurso merece acolhida, devendo a r. sentença ser reformada
. Explico.

O cerne da presente lide cinge-se, sucintamente, a apurar se a contratação do crédito foi realizada de forma regular. A r. sentença, apesar de reconhecer a existência de instrumentos contratuais, entendeu pela ausência de comprovação do cumprimento do dever de informação.

Todavia, em sentido contrário, entendo que as provas constantes dos autos apontam tanto para a existência quanto para a validade da relação jurídica entre as partes.

Nesse ponto, chamo à atenção o fato de que, em petição inicial, fora alegada a inexistência do contrato, sendo controversa a alegação de desconhecimento quando há um contrato assinado a próprio punho pelo consumidor.

Diferente seria se o autor alegasse que, inobstante ter realizado o negócio, este se eivou de vício por eventual desconhecimento dos termos do contrato.

No presente caso, restou comprovada a existência de um primeiro contrato de crédito de nº 0003332050 e uma proposta de renegociação deste contrato, de nº 9008549, ambos devidamente assinados a próprio punho pelo aposentado, cujos valores coincidem com as transferências bancárias em prol do consumidor (ID 18372441 e ID 18372442).

O recorrente, muito embora seja pessoa idosa, não é incapaz de efetuar negócios jurídicos, sendo visível do histórico de créditos acostados aos autos que o mesmo é contumaz na realização de empréstimos consignados (ID 18372229).

Desta forma, inobstante a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo consumidor, em atenção ao art. 6, inciso VIII do CDC, entendo que a instituição financeira foi capaz de desconstituir as alegações iniciais, demonstrando a existência no negócio jurídico.

As peculiaridades do caso concreto levam a crer pela regularidade da contratação, tornando frágil a alegação do recorrente de que desconhecia a operação financeira e corroborando para o acolhimento do recurso.

De fato, a situação do consumidor junto a diversas instituições financeiras é delicada, de modo que grande parte de sua renda alimentar é destinada ao pagamento de parcelas de empréstimo.

Contudo, a presente demanda declaratória não pode servir para revisar contratos ou, ainda, cuidar de eventual superendividamento do consumidor e extinguir contratos válidos, devendo o julgador se ater à narrativa inicial e aos elementos de prova e de direito que circundam o feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença e julgando
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)